Tribunal: TJES
Processo: 5006682-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006682-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MD TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADA:
DANIELE DA SILVA COSTA DEBONA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. BEM PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. ART. 49-A DO CC. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATO SOLENE OU FORMAL. ART. 541, § ÚNICO DO CC. APARENTE COMODATO VERBAL. CIÊNCIA DA COMODATÁRIA SOBRE O INTERESSE NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código Civil é claro no sentido de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios (CC, art. 49-A), de forma que os bens a ela pertencentes merecem uma análise dissociada de eventuais relações íntimas do sócio.

2. Eventual discussão sobre partilha de bens não é pertinente a esta demanda, devendo ser direcionada ao juízo competente, notadamente porque a propriedade do bem é da pessoa jurídica.

3. Ao menos para o âmbito de devolutividade do presente recurso, deve-se considerar que o § único do artigo 541 do Código Civil dispõe que a doação, em geral, submete-se à forma escrita por instrumento público ou particular, salvo por se tratar de bens móveis e de pequeno valor (CC, art. 541), o que não é a hipótese em virtude de o objeto de discussão ser veículo automotor.

4. Pela via estreita de cognição que o presente recurso comporta, a relação jurídica em questão, aparentemente, aproxima-se de um comodato verbal, tal como narrado pela Agravante que se perfectibiliza com a tradição (CC, art. 579). Embora não haja confirmação de recebimento pela Agravada da alegada notificação extrajudicial via e-mail, vê-se que as conversas via aplicativo “Whatsapp” demonstram o interesse do sócio em reaver o bem e as contrarrazões denotam a ciência da Agravada da intenção no desfazimento do comodato verbal.

5. O proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou a detenha (CC, art. 1.238) e, ao se quedar inerte após o conhecimento do interesse Agravante na retomada do bem, injusta se mostra a posse da Agravada.

6. As infrações de trânsito listadas no documento do ID 5327771 e o processo que tramita em seu desfavor pelo acidente ocorrido com a Agravada demonstram o grave prejuízo que a pessoa jurídica vem sofrendo, justificando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o veículo ser devolvido à Agravante para evitar a ocorrência de outras multas e até mesmo de eventual perecimento do bem.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006682-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M D TECNOLOGIA & TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: DANIELE DA SILVA COSTA DEBONA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. BEM PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. ART. 49-A DO CC. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATO SOLENE OU FORMAL. ART. 541, § ÚNICO DO CC. APARENTE COMODATO VERBAL. CIÊNCIA DA COMODATÁRIA SOBRE O INTERESSE NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código Civil é claro no sentido de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios (CC, art. 49-A), de forma que os bens a ela pertencentes merecem uma análise dissociada de eventuais relações íntimas do sócio.

2. Eventual discussão sobre partilha de bens não é pertinente a esta demanda, devendo ser direcionada ao juízo competente, notadamente porque a propriedade do bem é da pessoa jurídica.

3. Ao menos para o âmbito de devolutividade do presente recurso, deve-se considerar que o § único do artigo 541 do Código Civil dispõe que a doação, em geral, submete-se à forma escrita por instrumento público ou particular, salvo por se tratar de bens móveis e de pequeno valor (CC, art. 541), o que não é a hipótese em virtude de o objeto de discussão ser veículo automotor.

4. Pela via estreita de cognição que o presente recurso comporta, a relação jurídica em questão, aparentemente, aproxima-se de um comodato verbal, tal como narrado pela Agravante que se perfectibiliza com a tradição (CC, art. 579). Embora não haja confirmação de recebimento pela Agravada da alegada notificação extrajudicial via e-mail, vê-se que as conversas via aplicativo “Whatsapp” demonstram o interesse do sócio em reaver o bem e as contrarrazões denotam a ciência da Agravada da intenção no desfazimento do comodato verbal.

5. O proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou a detenha (CC, art. 1.238) e, ao se quedar inerte após o conhecimento do interesse Agravante na retomada do bem, injusta se mostra a posse da Agravada.

6. As infrações de trânsito listadas no documento do ID 5327771 e o processo que tramita em seu desfavor pelo acidente ocorrido com a Agravada demonstram o grave prejuízo que a pessoa jurídica vem sofrendo, justificando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o veículo ser devolvido à Agravante para evitar a ocorrência de outras multas e até mesmo de eventual perecimento do bem.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, de de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

DATA DA SESSÃO: 07/11/2023
R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MD TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra r. decisão do ID 23763196 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 5002710-70.2023.8.08.0011, ajuizada pela Agravante em desfavor de DANIELE DA SILVA COSTA DEBONA.
Em suas razões (ID 5327758), a Agravante aduziu, em síntese, que ajuizou a ação de entrega de coisa na origem para reaver o veículo de sua propriedade, diante do mau uso e em desacordo com os termos firmados verbalmente com a Agravada.
Argumenta que o seu representante legal firmou comodato verbal do automóvel com a Agravada com a finalidade exclusiva de esta se locomover durante o seu tratamento médico, contudo, o bem tem sido utilizado de forma distinta, como em festas e viagens.
Salienta que, apesar de notificada por diversas formas, a Agravada se recusa a devolver o bem.
Defende que as provas que instruem a inicial são robustas e evidenciam o requisito da probabilidade do direito, inexistindo dúvidas quanto à propriedade da Agravante, a posse precária da Agravada e a má-fé na recusa injustificada em restituir o veículo.
Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão objurgada, com o deferimento da tutela de urgência consubstanciada na busca e apreensão do veículo objeto do litígio.
Contrarrazões no ID 6356733, pelo desprovimento do recurso.
É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória/ES, 19 de outubro de 2023.
*
O SR. ADVOGADO IVAN MALANQUINI FERREIRA:-
Quero cumprimentar os desembargadores, serventuários da justiça, representante do Ministério Público, advogados presentes e estudantes de Direito.
O presente processo, Agravo de Instrumento, foi manejado pela pessoa jurídica, M. D. Tecnologia, que tem como propriedade um veículo que está em posse da agravada.
O representante da pessoa jurídica, o Sr. Márcio, está em processo de divórcio com a agravada e ele estava em profunda depressão. E nessa questão tumultuada de divórcio, para um tratamento de saúde dela, ele deixou o veículo com ela e, inclusive, antecipou a partilha, informando que ela poderia até ficar com o veículo desde que outras questões fossem resolvidas, tais como a moto, que também é da empresa e as dívidas bancárias. Tanto que, nas contrarrazões, doutora Marianne, do Agravo, ela juntou o comprovante, o recibo do veículo preenchido pela representante do agranante, que é o Sr. Márcio. Esse recibo preenchido e bem como um print de uma mensagem do WhatsApp do dia 18 de julho de 2022, em que ele diz que ela poderia ficar com o veículo.
Tendo conhecimento desses prints, juntamos ontem, inclusive, outros prints de conversas posteriores, já que ela só juntou aquilo que lhe apetecia, no dia 18 de agosto, em que ela diz: o que eu faço para devolver o seu carro? Pode ficar com o seu carro e tudo mais.
Bem, a gente não veio aqui discutir propriedade, porque creio que os dois resolverão isso na Instância de Família.
Só que o veículo pertence à pessoa jurídica e a agravada que está em posse do veículo não é uma pessoa habilitada, ela não possui CNH, ela já causou acidentes, não está pagando os débitos do veículo. Nós juntamos o dossiê.
A empresa sofreu uma Ação no Segundo Juizado Especial em que ela está respondendo pelo acidente que a agravada causou, tudo posteriormente.
E mais, além disso, essas multas acumuladas, ela já informou que não arcará com elas.
Então, a nossa preocupação de pedir essa restrição pela empresa e depois de eles resolverem a questão da propriedade, é a questão da culpa in vigilando e a culpa in eligendo, por quê? Vai que a agravada cause mais um acidente, vai que a agravada mate alguém, o que a gente não espera, essa responsabilidade recairá sobre a empresa e sobre o agravante.
Então, até que eles decidam essas questões que envolvem a família, essa dissolução do casal, a metade da empresa tem direito, ela tem metade do veículo, vamos vender, vamos fazer como?
Até isso daí, acredito que eles já entraram com esse processo, a empresa requer a esse Tribunal que restitua o veículo, deposita em juízo, que seja nomeado o representante do agravante, o Dr. Márcio, como fiel depositário, mas a nossa preocupação que é este veículo ficar em posse de uma pessoa não habilitada, que já está causando transtornos que estão refletindo negativamente junto à empresa, ora agravante.
É como sustentamos aqui e esperamos a procedência do Agravo.
Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Eminente Presidente, em razão dessas informações trazidas agora na sustentação oral, peço o retorno dos autos.
*
mmv
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/11/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Após ouvir atentamente a sustentação oral do nobre causídico da Agravante, pedi o retorno dos autos para reexaminar a questão e sedimentar a minha convicção para proferir o voto, o que passo a fazer.
Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MD TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra r. decisão do ID 23763196 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 5002710-70.2023.8.08.0011, ajuizada pela Agravante em desfavor de DANIELE DA SILVA COSTA DEBONA.
Em suas razões (ID 5327758), a Agravante aduziu, em síntese, que ajuizou a ação de obrigação de entrega de coisa na origem para reaver o veículo de sua propriedade, diante do mau uso e em desacordo com os termos firmados verbalmente com a Agravada.
Argumenta que o seu representante legal firmou comodato verbal do automóvel com a Agravada com a finalidade exclusiva de esta se locomover durante o seu tratamento médico, contudo, o bem tem sido utilizado de forma distinta, como em festas e viagens.
Salienta que, apesar de notificada por diversas formas, a Agravada se recusa a devolver o bem.
Defende que as provas que instruem a inicial são robustas e evidenciam o requisito da probabilidade do direito, inexistindo dúvidas quanto à propriedade da Agravante, a posse precária da Agravada e a má-fé na recusa injustificada em restituir o veículo.
Contrarrazões no ID 6356733, pelo desprovimento do recurso.
Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, que indeferiu a busca e apreensão do veículo objeto do litígio.
Convém esclarecer que, por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.
Extrai-se dos autos que o representante legal da Agravante foi casado com a Agravada e, posteriormente, esta passou a utilizar o bem da pessoa jurídica Recorrente.
O Agravante sustenta que foi celebrado comodato verbal com a Agravada e requer a devolução do veículo, diante da destinação diversa do que foi avençado entre as partes, com numerosas multas em nome da empresa e até a ocorrência de acidente.
A fim de arrimar sua pretensão, constam informações do alegado acidente ocorrido com o veículo (ID 5327769, ID 5327768, 5327770), débitos em aberto em nome da empresa no período em que o bem esteve com a Agravada (ID 5327771), uma suposta notificação extrajudicial enviada à Agravada sem a comprovação de recebimento (ID 5327764), e Boletins de Ocorrência (IDs 5327765 e 5327766).
A Agravada, por seu turno, defende que o bem foi objeto de doação e, para tanto, acostou “Autorização para transferência de propriedade do veículo” (ATPV) em seu nome supostamente relacionado ao bem (ID 6356850), além de conversas pelo aplicativo “Whatsapp” com discussão sobre a posse do veículo e o relacionamento com o representante da Agravada (IDs 6356859 e 6356861).
Sem adentrar a eventual confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e do sócio, entendo que, apesar de a questão só poder ser resolvida após a instrução mais aprofundada, há elementos que indicam a necessidade de retorno do bem para a Empresa Agravante. Explica-se.
A princípio, não obstante a narrativa nebulosa, o Código Civil é claro no sentido de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios (CC, art. 49-A), de forma que os bens a ela pertencentes merecem uma análise dissociada de eventuais relações íntimas do sócio.
Esclareça-se, ainda, que eventual discussão sobre partilha de bens não é pertinente a esta demanda, devendo ser direcionada ao juízo competente, notadamente porque a propriedade do bem é da pessoa jurídica.
Da análise dos argumentos, é incontroversa e está comprovada a propriedade do bem cuja busca e apreensão se requer, inexistindo nos autos informações sobre a doação defendida pela Agravada, quais as condições da avença e, inclusive, eventual contraprestação, o que poderá ser melhor aprofundado em cognição exauriente.
Ao menos para o âmbito de devolutividade do presente recurso, deve-se considerar que o § único do artigo 541 do Código Civil dispõe que a doação, em geral, submete-se à forma escrita por instrumento público ou particular, salvo por se tratar de bens móveis e de pequeno valor (CC, art. 541), o que não é a hipótese em virtude de o objeto de discussão ser veículo automotor. Sobre a questão:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. DOAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. Não há que se falar em validade de doação verbal de veículo automotor cujo valor de mercado não pode ser considerado pequeno a ponto de aplicar a exceção do art. 541 do Código Civil. (TJMG; APCV 5000262-06.2022.8.13.0049; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 28/02/2023; DJEMG 02/03/2023)
Além disso, não é possível afirmar que a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo do ID 6356853 acostado pela Agravada refere-se ao veículo em questão, além de estar datado de 17/07/2022 sem qualquer notícia de que o alegado processo de transmissão do veículo foi finalizado junto ao Departamento Estadual de Trânsito.
Corroborando com o narrado, o bem em litígio permanece em nome da Agravante, consoante consulta atualizada no sítio eletrônico da referida autarquia, o que reforça a transmissão de posse, sem a transferência de propriedade.
Assim, pela via estreita de cognição que o presente recurso comporta, a relação jurídica em questão, aparentemente, aproxima-se de um comodato verbal, tal como narrado pela Agravante que se perfectibiliza com a tradição (CC, art. 579).
Embora não haja confirmação de recebimento pela Agravada da alegada notificação extrajudicial via e-mail, vê-se que as conversas via aplicativo “Whatsapp” demonstram o interesse do sócio em reaver o bem e as contrarrazões denotam a ciência da Agravada da intenção no desfazimento do comodato verbal.
Ademais, sabe-se que o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou a detenha (CC, art. 1.238) e, ao se quedar inerte após o conhecimento do interesse Agravante na retomada do bem, injusta se mostra a posse da Agravada, ao menos nesta cognição primitiva, sem prejuízo de um reexame da questão pelo juízo a quo, após a análise de maiores elementos sobre o caso.
Nesses termos, presente a probabilidade do direito alegado.
Para além desse ponto, as infrações de trânsito listadas no documento do ID 5327771 e o processo que tramita em seu desfavor pelo acidente ocorrido com a Agravada demonstram o grave prejuízo que a pessoa jurídica vem sofrendo, justificando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o veículo ser devolvido à Agravante para evitar a ocorrência de outras multas e até mesmo de eventual perecimento do bem.
Pelo exposto, reputo por comprovados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão a tutela provisória de urgência, devendo ser reformada a decisão de origem.
Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a imediata Busca e Apreensão do veículo, a ser diligenciada pelo juízo a quo, com a inserção de restrição de circulação junto aos sistemas Judiciais para viabilizar a localização do bem até o efetivo cumprimento da medida.
É como voto.
*
V O T O
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.
*
V I S T A
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Os autos irão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.
*
jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/01/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-
Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por M D TECNOLOGIA & TELECOMUNICAÇÕES LTDA., para “reformar a decisão agravada e deferir a imediata Busca e Apreensão do veículo, a ser diligenciada pelo juízo a quo, com a inserção de restrição de circulação junto aos sistemas Judiciais para viabilizar a localização do bem até o efetivo cumprimento da medida” (no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões).

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de que “é incontroversa e está comprovada a propriedade do bem cuja busca e apreensão se requer, inexistindo nos autos informações sobre a doação defendida pela Agravada, quais as condições da avença e, inclusive, eventual contraprestação, o que poderá ser melhor aprofundado em cognição exauriente.”

Nesse particular, oportuno registrar que eventual discussão sobre partilha de bens particulares entre o sócio da empresa Agravante e a Agravada não é cabível na presente demanda, devendo, portanto, ser direcionada ao juízo competente, mormente por ser incontroverso que a propriedade do automóvel é da pessoa jurídica.

Com efeito, e à luz da legislação pertinente, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, de forma que os bens a ela pertencentes merecem uma análise dissociada de eventuais relações íntimas do sócio” (art. 49-A, do Código Civil).

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos ali delineados (no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões).

É como me manifesto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006682-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MD TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADA:
DANIELE DA SILVA COSTA DEBONA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após ouvir atentamente a sustentação oral do nobre causídico da Agravante, pedi o retorno dos autos para reexaminar a questão e sedimentar a minha convicção para proferir o voto, o que passo a fazer.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MD TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra r. decisão do ID 23763196 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 5002710-70.2023.8.08.0011, ajuizada pela Agravante em desfavor de
DANIELE DA SILVA COSTA DEBONA
.

Em suas razões (ID 5327758), a Agravante aduziu, em síntese, que ajuizou a ação de obrigação de entrega de coisa na origem para reaver o veículo de sua propriedade, diante do mau uso e em desacordo com os termos firmados verbalmente com a Agravada.

Argumenta que o seu representante legal firmou comodato verbal do automóvel com a Agravada com a finalidade exclusiva de esta se locomover durante o seu tratamento médico, contudo, o bem tem sido utilizado de forma distinta, como em festas e viagens.

Salienta que, apesar de notificada por diversas formas, a Agravada se recusa a devolver o bem.

Defende que as provas que instruem a inicial são robustas e evidenciam o requisito da probabilidade do direito, inexistindo dúvidas quanto à propriedade da Agravante, a posse precária da Agravada e a má-fé na recusa injustificada em restituir o veículo.

Contrarrazões no ID 6356733, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, que indeferiu a busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Convém esclarecer que, por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.

Extrai-se dos autos que o representante legal da Agravante foi casado com a Agravada e, posteriormente, esta passou a utilizar o bem da pessoa jurídica Recorrente.

O Agravante sustenta que foi celebrado comodato verbal com a Agravada e requer a devolução do veículo, diante da destinação diversa do que foi avençado entre as partes, com numerosas multas em nome da empresa e até a ocorrência de acidente.

A fim de arrimar sua pretensão, constam informações do alegado acidente ocorrido com o veículo (ID

5327769, ID

5327768, 5327770), débitos em aberto em nome da empresa no período em que o bem esteve com a Agravada (ID 5327771), uma suposta notificação extrajudicial enviada à Agravada sem a comprovação de recebimento (ID 5327764), e Boletins de Ocorrência (IDs 5327765 e 5327766).

A Agravada, por seu turno, defende que o bem foi objeto de doação e, para tanto, acostou “Autorização para transferência de propriedade do veículo” (ATPV) em seu nome supostamente relacionado ao bem (ID 6356850), além de conversas pelo aplicativo “Whatsapp” com discussão sobre a posse do veículo e o relacionamento com o representante da Agravada (IDs

6356859 e 6356861).

Sem adentrar a eventual confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e do sócio
, entendo que, apesar de a questão só poder ser resolvida após a instrução mais aprofundada, há elementos que indicam a necessidade de retorno do bem para a Empresa Agravante. Explica-se.

A princípio, não obstante a narrativa nebulosa, o Código Civil é claro no sentido de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios (CC, art. 49-A), de forma que os bens a ela pertencentes merecem uma análise dissociada de eventuais relações íntimas do sócio.

Esclareça-se, ainda, que eventual discussão sobre partilha de bens não é pertinente a esta demanda, devendo ser direcionada ao juízo competente, notadamente porque a propriedade do bem é da pessoa jurídica.

Da análise dos argumentos, é incontroversa e está comprovada a propriedade do bem cuja busca e apreensão se requer, inexistindo nos autos informações sobre a doação defendida pela Agravada, quais as condições da avença e, inclusive, eventual contraprestação, o que poderá ser melhor aprofundado em cognição exauriente.

Ao menos para o âmbito de devolutividade do presente recurso, deve-se considerar que o § único do artigo 541 do Código Civil dispõe que a doação, em geral, submete-se à forma escrita por instrumento público ou particular, salvo por se tratar de bens móveis e de pequeno valor (CC, art. 541), o que não é a hipótese em virtude de o objeto de discussão ser veículo automotor. Sobre a questão:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. DOAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não há que se falar em validade de doação verbal de veículo automotor cujo valor de mercado não pode ser considerado pequeno a ponto de aplicar a exceção do art. 541 do Código Civil.
(TJMG; APCV 5000262-06.2022.8.13.0049; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 28/02/2023; DJEMG 02/03/2023)

Além disso, não é possível afirmar que a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo do ID 6356853 acostado pela Agravada refere-se ao veículo em questão, além de estar datado de 17/07/2022 sem qualquer notícia de que o alegado processo de transmissão do veículo foi finalizado junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

Corroborando com o narrado, o bem em litígio permanece em nome da Agravante, consoante consulta atualizada no sítio eletrônico da referida autarquia, o que reforça a transmissão de posse, sem a transferência de propriedade.

Assim, pela via estreita de cognição que o presente recurso comporta, a relação jurídica em questão, aparentemente, aproxima-se de um comodato verbal, tal como narrado pela Agravante que se perfectibiliza com a tradição (CC, art. 579).

Embora não haja confirmação de recebimento pela Agravada da alegada notificação extrajudicial via e-mail, vê-se que as conversas via aplicativo “Whatsapp” demonstram o interesse do sócio em reaver o bem e as contrarrazões denotam a ciência da Agravada da intenção no desfazimento do comodato verbal.

Ademais, sabe-se que o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou a detenha (CC, art. 1.238) e, ao se quedar inerte após o conhecimento do interesse Agravante na retomada do bem, injusta se mostra a posse da Agravada, ao menos nesta cognição primitiva, sem prejuízo de um reexame da questão pelo juízo
a quo
, após a análise de maiores elementos sobre o caso.

Nesses termos, presente a probabilidade do direito alegado.

Para além desse ponto, as infrações de trânsito listadas no documento do ID 5327771 e o processo que tramita em seu desfavor pelo acidente ocorrido com a Agravada demonstram o grave prejuízo que a pessoa jurídica vem sofrendo, justificando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o veículo ser devolvido à Agravante para evitar a ocorrência de outras multas e até mesmo de eventual perecimento do bem.

Pelo exposto, reputo por comprovados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão a tutela provisória de urgência, devendo ser reformada a decisão de origem.

Portanto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a imediata Busca e Apreensão do veículo, a ser diligenciada pelo juízo
a quo
, com a inserção de restrição de circulação junto aos sistemas Judiciais para viabilizar a localização do bem até o efetivo cumprimento da medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 14/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006682-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: M D TECNOLOGIA & TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: DANIELE DA SILVA COSTA DEBONA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por M D TECNOLOGIA & TELECOMUNICAÇÕES LTDA., para
“reformar a decisão agravada e deferir a imediata Busca e Apreensão do veículo, a ser diligenciada pelo juízo a quo, com a inserção de restrição de circulação junto aos sistemas Judiciais para viabilizar a localização do bem até o efetivo cumprimento da medida”
(no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões).

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de que
“é incontroversa e está comprovada a propriedade do bem cuja busca e apreensão se requer, inexistindo nos autos informações sobre a doação defendida pela Agravada, quais as condições da avença e, inclusive, eventual contraprestação, o que poderá ser melhor aprofundado em cognição exauriente.”

Nesse particular, oportuno registrar que eventual discussão sobre partilha de bens particulares entre o sócio da empresa Agravante e a Agravada não é cabível na presente demanda, devendo, portanto, ser direcionada ao juízo competente, mormente por ser incontroverso que a propriedade do automóvel é da pessoa jurídica.

Com efeito, e à luz da legislação pertinente,
“a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, de forma que os bens a ela pertencentes merecem uma análise dissociada de eventuais relações íntimas do sócio
”
(
art. 49-A, do Código Civil).

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos ali delineados (no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões).

É como me manifesto.